Tribunal: STF
Processo: HC 212907
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição dos impetrantes após a concessão de ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva decretada contra a paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. (eDOC 42)



    Relatam que o juízo processante teria decretado múltiplas medidas cautelares diversas e fixado fiança de R$ 50.000,00 para a paciente, a qual ela não teria condições financeiras de prestar. (eDOC 49)



    Pleiteiam “o afastamento da fiança imposta pela autoridade coatora primitiva”.



    Registro que os impetrantes não trouxeram aos autos decisão relativa à paciente ou à ordem aqui concedida; o ato acostado (eDOC 51) refere-se a todos os réus da ação penal, que, segundo a narrativa dos impetrantes, teriam sido beneficiados por ordem de habeas corpus no HC 708.148/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Decido.



    Em 5 de abril de 2022, determinei a revogação da prisão preventiva da paciente, substituindo-a por duas medidas cautelares diversas da prisão, que poderiam ser reforçadas pelo juízo de origem.



    Evidentemente, as medidas cautelares que o juízo de origem julgar necessárias para aplicação da lei penal, instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais são aquelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que reduzem o âmbito do direito de locomoção do acusado, mas não o suprimem.



    Como a prisão preventiva da paciente foi revogada, não há fundamento jurídico para privação de sua liberdade, no âmbito do processo 1027700-39.2021.8.26.0602 e conexos.



    Logo, não vejo interesse processual no pedido dos impetrantes, que indefiro.



    Publique-se. Comunique-se o juízo de origem.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente